Tribunal: TJMT
Processo: 1018574-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018574-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), LUCIA DA SILVA - CPF: 910.200.851-34 (AGRAVANTE), MARINEZ DA SILVA - CPF: 568.066.041-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lucia da Silva
e
Marinez da Silva
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação ordinária
proposta contra o
Município de Canarana
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Canarana.

Asseguram que, por se cuidar de cumprimento de sentença, deve ser observado o disposto no artigo 516, II, do Código de Processo Civil, pelo que não é admissível a declinação de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 27398489).

Não há contrarrazões (Id. 37405951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 44588965), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Impende destacar que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são consideradas de competência absoluta nos Juizados Especiais da Fazenda, conforme art. 2o, § 4o da Lei n. 12.153/2009.

Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

Uníssona à referida norma, em Incidente de Demanda Repetitiva n° 85560/2016 julgado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, fora firmada a seguinte tese: Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (TJMT, Processo n° 85560/2016, Seção de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Data de Julgamento 28/11/2018, Data de Publicação 10/12/2018).

Dispositivo.

Assim sendo, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e por conseguinte, declino a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Determino a remessa dos autos ao órgão competente. [...] (Id. 27001989 e Id. 27001988).

Lucia da Silva
e
Marinez da Silva
propuseram
ação ordinária
contra o
Município de Canarana
, cuja pretensão consiste n
a incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento da diferença havida na remuneração, a qual foi processada na
Primeira Vara da Comarca d
e Canarana.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo totalmente improcedente o pedido inicial, pelas razões alinhavadas e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, ante a gratuidade da justiça já deferida. [...]. (Id. 26999985).

Na apelação 128585/2015 o Desembargador José Zuquim Nogueira, em decisão unipessoal, deu provimento ao recurso:

[...] Isso posto, com fundamento no artigo 557, §1o-A, do CPC, dou provimento ao recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos formulados, para, em caso de aferição da defasagem, o que se dará na liquidação de sentença por arbitramento, apurar o índice a ser incorporado aos vencimentos das apelantes, bem como condenar o apelado a restituição das perdas salariais, aplicando-se a prescrição quinquenal, considerando os últimos cinco anos a contar da propositura da ação, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da sucumbência, razão pela qual fixo os honorários advocatícios ao patamar de R$500,00 (quinhentos reais). Em relação às diferenças apuradas, deverá incidir juros moratórios fixados a partir da citação, com taxa de 6% ao ano, até a vigência da Leino11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado e, também, que seja utilizado como índice, para fins de correção monetária, o INPC até o advento da Lei no11.960/2009 e, após 29.06.2009, o IPCA, a ser aplicado desde a data em que os valores deveriam ser efetivamente pagos. Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe. P.I.C.

Cuiabá, 27 de novembro de 2015.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator (Id. 26999978, fls. 6/7).

Posteriormente, as autoras requereram o cumprimento de sentença, porém o Juízo declinou da competência, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para processar e julgar a pretensão:

[...]
Impende destacar que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são consideradas de competência absoluta nos Juizados Especiais da Fazenda, conforme art. 2o, § 4o da Lei n. 12.153/2009.

Em que pese ao objeto da presente ação, vislumbra-se que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, notando-se, assim, a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

Uníssona à referida norma, em Incidente de Demanda Repetitiva n° 85560/2016 julgado pelo Tribunal de Justiça deste Estado, fora firmada a seguinte tese: Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial (TJMT, Processo n° 85560/2016, Seção de Direito Público e Coletivo, Desembargador Márcio Vidal, Data de Julgamento 28/11/2018, Data de Publicação 10/12/2018).

Dispositivo.

Assim sendo, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e por conseguinte, declino a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. [...]. (Id. 27001989 e Id. 27001988).

Todavia, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso,
compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar competente para processar e julgar o cumprimento de sentença o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020